Tribunal: TJSP
Processo: 1019273-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de Embargos de Devedoras. Execução fundada em cédulas de crédito bancário e em notas de crédito à exportação. Parcial procedência dos embargos. Insurgência das embargantes.

Deferimento do processamento de recuperação judicial das devedoras que são pessoa jurídica. Fato irrelevante à solução dos embargos de devedor. Eventual admissão da dívida delas no plano de recuperação judicial que

Ementa:

Ação de Embargos de Devedoras. Execução fundada em cédulas de crédito bancário e em notas de crédito à exportação. Parcial procedência dos embargos. Insurgência das embargantes.

Deferimento do processamento de recuperação judicial das devedoras que são pessoa jurídica. Fato irrelevante à solução dos embargos de devedor. Eventual admissão da dívida delas no plano de recuperação judicial que apenas autorizaria, no âmbito do processo da ação de execução, a solução preconizada, e isso sem faltar o exame de outras particularidades.

Decisões a respeito do litígio em causa por esta Câmara no sentido de que o crédito em discussão é de caráter extraconcursal, por estar garantido por pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e também dada a sua própria natureza de ser resultante da conversão de moeda estrangeira em nacional. Impossibilidade nas circunstâncias da pretensão à extinção do processo da ação de execução de título extrajudicial. Discussão que desborda dos embargos de devedor.

Execução amparada por títulos executivos extrajudiciais. Demonstrativo de evolução da dívida. Inadimplemento. Admissibilidade do vencimento antecipado, conforme expressa previsão nos instrumentos negociais. Alegação vazia de excesso de execução. Descabimento. Exegese do artigo 917, §4o, do CPC. Capitalização de juros. Possibilidade. Suficiente indicação de taxa anual superior ao duodécuplo do índice mensal. Constitucionalidade das Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019273-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
USINA DE AÇÚCAR SANTA TERESINHA LTDA., SANTA TEREZINHA
PARTICIPAÇÕES S.A. e USINA RIO PARANÁ S.A, é apelado BANCO
VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
Voto no 44.135
Apelação no 1019273-75.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Usina de Açúcar Santa Teresinha Ltda. e outros
Apelada: Banco Votorantim S/A
Ação de Embargos de Devedoras. Execução fundada em
cédulas de crédito bancário e em notas de crédito à
exportação.
Parcial
procedência
dos
embargos.
Insurgência das embargantes.
Deferimento do processamento de recuperação judicial
das devedoras que são pessoa jurídica. Fato irrelevante à
solução dos embargos de devedor. Eventual admissão da
dívida delas no plano de recuperação judicial que apenas
autorizaria, no âmbito do processo da ação de execução,
a solução preconizada, e isso sem faltar o exame de
outras particularidades.
Decisões a respeito do litígio em causa por esta Câmara
no sentido de que o crédito em discussão é de caráter
extraconcursal, por estar garantido por pacto adjeto de
alienação fiduciária em garantia e também dada a sua
própria natureza de ser resultante da conversão de moeda
estrangeira
em
nacional.

Impossibilidade
nas
circunstâncias da pretensão à extinção do processo da
ação de execução de título extrajudicial. Discussão que
desborda dos embargos de devedor.
Execução amparada por títulos executivos extrajudiciais.
Demonstrativo de evolução da dívida. Inadimplemento.
Admissibilidade do vencimento antecipado, conforme
expressa previsão nos instrumentos negociais. Alegação
vazia de excesso de execução. Descabimento. Exegese
do artigo 917, §4o, do CPC. Capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
Possibilidade. Suficiente indicação de taxa anual
superior ao duodécuplo do índice mensal. Constitucionalidade das Medidas Provisórias no
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Súmulas 539 e 541 do
STJ.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de embargos de devedores à execução
ajuizada pela financeira Banco Votorantim S/A, fundada em cédulas
de crédito bancário, em que a r. sentença julgou parcialmente
procedentes os pedidos para determinar a substituição dos juros
remuneratórios com base na variação da “taxa DI” pela taxa média
divulgada pelo Banco Central para operações de mesma natureza,
além de declarar a nulidade de cumulação da comissão de
permanência com outros encargos moratórios. Por fim, diante da
sucumbência mínima da embargada, atribuiu aos embargantes o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Foram opostos embargos de declaração pela embargada

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
(fls. 2438/2443), assim como pelas embargantes (fls. 2444/2447),
porém, ambos, rejeitados na forma da r. decisão de fls. 2486/2487.
Apelam as embargantes, contudo, para a reversão da
conclusão de primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de
que, deferida a recuperação judicial do Grupo Santa Teresinha, a
execução não deve ser suspensa, mas extinta, nos termos do artigo 49
da Lei 11.101/05.
Afirmam a falta de interesse de agir da financeira
embargada, pois os bens oferecidos em garantia das dívidas são
suficientes a seu pagamento, ressaltando a nulidade da declaração de
vencimento antecipado das operações bancárias por “cross default”.
Tem que há excesso de execução, mas não seria possível
demonstrá-la, pois careceria de realização de perícia contábil, além de
salientar para a iliquidez da dívida, sobretudo porque defenderia a
ilegalidade da capitalização de juros remuneratórios.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
Por fim, postulou a revisão e nova atribuição
sucumbencial, ainda que reciprocamente, notadamente no que tange
aos honorários advocatícios, pois deveriam ter sido fixados por
equidade.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A execução está lastreada em instrumentos de cédulas de
crédito bancário e de notas de crédito à exportação, acompanhadas de
planilha de cálculos de evolução de débito, as quais consistem
inequivocamente em títulos executivos extrajudiciais, consoante
previsto pelo artigo 28 da Lei 10.931/04 e pela Lei 6.313/75.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
Portanto,
inexistindo
controvérsia
a
respeito
do
inadimplemento das obrigações constantes em tais operações de
crédito, de chofre, conclui-se pelo afastamento da preliminar suscitada
de falta de interesse de agir.
Não se olvida de que houve o deferimento da
recuperação judicial das pessoas jurídicas do Grupo Santa Teresinha,
porém tal situação jurídica não beneficia os executados Paulo
Meneguetti e Sidney Meneguetti, avalistas, devedores solidários das
obrigações constituídas, razão pela qual a execução, por certo, deve
prosseguir em relação a eles, não havendo que se falar em sua
extinção do respectivo processo.
Também não é caso de extinção da execução em relação
às pessoas jurídicas que tiveram a recuperação judicial deferida, ao
menos para se pronunciar semelhante conclusão no âmbito do
processo dos embargos de devedor, até porque não é a sede própria e
também porque a hipótese é de crédito que, em princípio, é tido como
extraconcursal, e, logo, não se sujeitando aos efeitos da recuperação

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
judicial.
Cabe lembrar que, em anteriores julgamentos desta
colenda Câmara, ficou assentado que a hipótese é de crédito garantido
por pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, o que é suficiente
para torná-lo extraconcursal ainda que não haja a credora fiduciária
feito opção pela excussão do ônus real.
Foi anotado igualmente que os bens objeto de dito ônus
real eram o próprio equipamento industrial necessário ao exercício da
atividade industrial, o que não deixava de se tornar estranhável que se
quisessem as devedoras ver excutidas as garantias reais.
Em suma, a discussão desses temas em embargos de
devedor é impertinente e assim, se é fato que houve a admissão em
caráter definitivo do crédito em questão no plano de recuperação
judicial, o caminho correto é, nos próprios autos do processo da ação
de execução, ser a questão dirimida.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
Certamente que estaria justificada a extinção da execução
em relação às recuperandas se fosse admitido a dívida delas, em
caráter definitivo, no plano de recuperação judicial, quando por certo
se beneficiariam da novação, mas sem poder faltar para isso decisão
fundamentada, inclusive disciplinando os encargos da sucumbência e
sempre atentando para o princípio da causalidade.
Relembre-se ainda que a competência para decisão final
sobre se o crédito é concursal ou extraconcursal, em última hipótese, é
do juízo da recuperação judicial, e ainda sem perder de vista que, de
qualquer modo, o ato de constrição de bens das recuperandas
dependerá de prévia autorização deste, porque nele são concentradas
todas as decisões que envolvem a disponibilidade dos bens das
recuperandas, por ser isso indispensável para resguardo do
cumprimento do plano de recuperação judicial, sendo nesse sentido
pacífica a orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
Também não pode ser olvidado que, uma dada a inclusão
do crédito na recuperação judicial, quaisquer dos desfechos
processuais que possam ocorrer, ainda que haja a falência das
recuperandas, a extinção da execução individual em relação a elas é
inexorável.
Tudo, no entanto, será objeto de decisão no processo da
ação de execução e não no de embargos de devedor.
Sobre o tema, em relação ao qual esta 23a Câmara passou
a perfilhar, assim entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Direito empresarial. Recuperação judicial. Aprovação
do plano. Novação. Execuções individuais ajuizadas
contra a recuperanda. Extinção. 1. A novação resultante
da concessão da recuperação judicial após aprovado o
plano em assembleia é sui generis, e as execuções
individuais ajuizadas contra a própria devedora devem
ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso
haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião
da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a)
se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a
que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o

PODER JUDICIÁRIO 10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o
descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2
(dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução
específica assumida no plano de recuperação; ou (c)
requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com
efeito, não há possibilidade de a execução individual de
crédito constante no plano de recuperação - antes
suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja
inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se
executa a obrigação específica constante no novo título
judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor,
igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo
universal.
4.
Recurso
especial
provido.”
(REsp
1272697/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
02/06/2015).
Assim, superada a questão a rigor processual e
inaplicável à espécie em exame como acima ficou consignado, cabe
discutir o que é próprio dos embargos de devedor, o que no caso seria
a onerosidade excessiva em termos genéricos, ou seja, a contratação
em descompasso com o que é de lei.
Não profliga a alegação de nulidade do vencimento
antecipado das dívidas, porque os instrumentos negociais contêm

PODER JUDICIÁRIO 11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
cláusulas com previsão expressa de sua possibilidade e foram
aquiescidas pelos devedores, não sendo legítima ou de boa-fé a
tentativa de esquiva de sua subsunção, especialmente diante do
confessado descumprimento contratual.
Indubitavelmente,
incumbe
às
embargantes
o
apontamento específico de quais seriam as imaginadas irregularidades
e os valores indevidamente exigidos pela embargada, nos termos do
artigo 917, §4o, do Código de Processo Civil, o que não aconteceu na
espécie.
Portanto, não se justificaria a produção de perícia
contábil sem o exame pontual das questões de direito suscitadas,
assim como não haveria qualquer empecilho de futura determinação
de nova elaboração de cálculos de execução caso fosse necessário o
decote de encargos ou valores porventura constatados como
descabidos, o que não seria também capaz de descaracterizar a
certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos apresentados,
mas apenas de conformar as quantias devidas em cada um deles.

PODER JUDICIÁRIO 12
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
De acordo com o posicionamento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos
celebrados posteriormente a 31.03.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente vigente como
Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde que pactuada
explicitamente, conforme julgamento de REsp no 973.827-RS, tomado
como recurso repetitivo, de relatoria da Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI.
Tanto assim que esta jurisprudência teve seu enunciado
consolidado nas seguintes súmulas do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada” (DJe 15.06.2015).

PODER JUDICIÁRIO 13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(DJe 15.06.2015).
Para a presente hipótese, verifica-se que os instrumentos
de operações de crédito em discussão foram firmados após o ano
2000, contendo expressa previsão contratual para a incidência de
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, pois
explicitam taxas de juros anuais superiores ao duodécuplo dos índices
mensais, consoante orientação ditada pela jurisprudência proferida em
recurso repetitivo.
Logo, forçoso reconhecer a legitimidade do encargo
financeiro lançado nos contratos, valendo lembrar, que o art. 28,
“caput” e §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 permite a livre pactuação
da periodicidade da capitalização da taxa de juros.
Por fim, não convence a pretensão de modificação do

PODER JUDICIÁRIO 14
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1019273-75.2019.8.26.0100
ônus sucumbencial arbitrado em primeiro grau, pois, de fato, a
embargada ficou vencida em parte mínima dos pedidos formulados na
petição de embargos dos devedores, prevalecendo portanto a
aplicação da disciplina do artigo 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator